Tribunal: TJDFT
Processo: 0750236-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Númerodo processo: 0750236-69.2025.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTERNO JERONIMO JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de pedido de exclusão da habilitação dos patronos da parte agravante juntado ao ID. 79674162. O artigo 112 do CPC faculta ao advogado renunciar, a qualquer tempo, ao mandato, desde que comprove a notificação da renúncia ao mandante: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. A lei não impõe o dever de intimar a parte para constituir novo advogado ao Juízo, tampouco para adotar outras providências para a regularização de sua representação processual nos casos de renúncia do mandato. A única exigência prevista pelo legislador para os casos de renúncia do mandato é que o mandante seja regularmente comunicado acerca da renúncia a fim de nomear sucessor. A regra do art. 76, caput, do Código de Processo Civil é inaplicável na hipótese dos autos. Nesse sentido este eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMNETOS QUE NÃO FORAM APRESENTADOS AO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA. RENÚNCIA DO MANDATO DO ADVOGADO. NOTIFICAÇÃO. MEIOS ELETRÔNICOS. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE REPRESENTADA. NÃO DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO DA RENÚNCIA. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. [...] 3. Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil (CPC), o advogado tem o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. O art. 6o, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), dispõe que "o advogado deve notificar o cliente da renúncia ao mandato (art. 5o, § 3o, do Estatuto), preferencialmente mediante carta com aviso de recepção, comunicando, após, o Juízo". 4. A cientificação por meio eletrônico (e-mail e Whatsapp) é admissível desde que contenha elementos necessários à sua identificação e individualização, bem como prova da confirmação de recebimento. 5. No caso, não foi comprovada a ciência da parte representada pelo advogado renunciante. Correta, portanto, a decisão que negou a exclusão do patrono. 6. Recurso conhecido parcialmente e não provido. (Acórdão 1978974, 0749733-82.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) INDEFIRO, por ora, o pedido formulado ao ID. 79674162, pois não há prova inequívoca de que as partes restaram cientificadas acerca da renúncia de poderes de seus advogados. Intime-se o advogado subscritor da petição de ID. 79674162 para, no prazo de 5 dias: i. Comprovar a efetiva notificação ao mandante; ii. Esclarecer se os demais procuradores constantes do mandato de ID. 247652536 (dos autos de origem) permanecem como representantes dos agravados. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2026. MARIALEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datadoe assinado eletronicamente, conforme certificaçãodigital